Tribunal: TJMT
Processo: 1033970-90.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033970-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RINALDO VALERIO CORREA DE MORAIS - CPF: 535.947.541-20 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.796.351-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1033970-90.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): RINALDO VALERIO CORREA DE MORAIS e OUTRO

Recorrido(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – MILITARES – PLEITO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO EXPOSTO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396, DO STF – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, restou assentado que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações lá ventiladas, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926, do Código de Processo Civil.

Não havendo usurpação de competência, por se tratar a matéria previdenciária de hipótese de competência concorrente, não há se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não há ilegalidade na incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração dos militares vinculados ao Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que até o mês de maio do ano de 2020, contribuíam para a previdência social no percentual de 11% (onze por cento) de sua remuneração, nos termos do artigo 2º, inciso I, da LC nº 202/2004, contudo, a partir do mês de referência junho de 2020 a MTPREV implementou a contribuição previdenciária de militares, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar nº 654/2020.

Informam que
o STF finalizou o julgamento de mérito da ACO 3.396, restou consolidado o entendimento de que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, entendimento este em consonância com o exarado pelo Ministro Relator ao decidir sobre a Reclamação n° 42.248 manejada ora pelo Recorrido contra decisão proferida pela Relatora do mandado de segurança 1013270-96.2020.8.11.000.

Argumentam que
o legislador constituinte derivado trouxe a União a competência privativa para legislar sobre regras gerais de inatividade e pensões dos militares estaduais
, tendo o legislador infraconstitucional elencado como uma dessas regras gerais, expressa e inequivocamente,
a simetria de alíquotas entre os Militares
, norma esta consagrada no art. 24-C do decreto – lei 667/69, na redação dada pela Lei federal 13.954/19.

Sustentam que não tem como o Estado sustentar aplicação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos militares, muito menos que a legislação federal está desrespeitando o pacto federativo, o que se vê realmente é a arbitrariedade do Recorrido em fixar alíquotas previdenciárias nos mesmos moldes dos Servidores Civis, não observando, portanto, a presunção de constitucionalidade da Leis, vetor constitucional que garante a segurança jurídica do ordenamento jurídico.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar
a ilegalidade da aplicação do artigo 2º, da Lei Complementar nº 654/2020, por afrontar a Lei Federal nº 13.954/2019, artigos 24-C, 22, inciso XXI e 24, inciso XI, da CF, obrigando ao Estado de Mato Grosso que faça o desconto de previdência dos militares no importe de 9,5%, conforme §7°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n° 654/2019 e, ainda, condenando os Recorridos a realizarem a restituição dos valores descontados indevidamente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta recurso inominado no qual se discute matéria atinente à legalidade dos descontos previdenciários de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos dos promoventes, Policial Militar (Rinaldo) e Bombeiro Militar (Rogério), percentual que alegam ser indevido, pois supera o percentual aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

Destaco que a matéria, após algum tempo de celeuma, restou decidida pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso, uma vez que a controvérsia envolve regra de competência quanto à legitimidade do Estado de Mato Grosso para fixar alíquota própria para descontos previdenciários sobre os vencimentos de seus servidores.

A E. Turma Recursal, em julgamentos de causas idênticas, assim se pronunciou recentemente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS – CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RATIO DECIDENDI DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000957-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE
20/04/2021
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR -
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5%
- AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

2. In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravado.

3. Recurso conhecido não provido.

(N.U 1000962-76.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE
19/04/2021
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS
– CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES –
ARTIGO 149, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RATIO DECIDENDI DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000809-43.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado
no DJE 14/04/2021
).

Com efeito, restou assentado que há competência por parte do Estado de Mato Grosso para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da Federal, com aplicação no âmbito do funcionalismo estadual.

Isso porque, segundo regra de competência constitucional, compete ao ente estatal definir as alíquotas previdenciárias a incidirem sobre os vencimentos de seus servidores, o que foi confirmado por meio do julgamento da ACO 3396, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal.

Certo é que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária.

Nesse sentido, a fim de ilustrar o presente julgamento, cito o conteúdo do mencionado dispositivo:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

No mesmo sentido, cito o conteúdo do artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Em consequência, foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, que fixa, no artigo 24, as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas para o pessoal das Forças Armadas, bem como incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69, nestes termos:

Lei Federal 13.954/2019

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.

Decreto-Lei 667/69

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004):

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Em razão desse descompasso, o Estado de Mato Grosso propôs junto ao Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária nº 3396, argumentando a inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal nº 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 667/69) quanto a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois isso representaria evidente violação à autonomia dos Estados.

Observa-se que foi deferida tutela de urgência na liminar concedida pelo STF, na ACO nº 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019”.

Ocorre que o motivo determinante (
ratio decidendi
) da decisão proferida pelo STF na ACO nº 3396 foi exatamente o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica no sentido de que houve extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88).

Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho da referida decisão:

“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...)

Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.”

Assim, é possível concluir que a liminar deferida pelo C. STF se embasa na violação de competência por parte da União Federal em matéria afeta à competência dos Estados, principalmente porque tal liminar fora confirmada no mérito, conforme decisão final, que cito:

O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação para determinar à União
que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual
, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019, ficando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar e condenada a União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão (artigo 85, § 8º, do CPC de 2015), nos termos do voto do Relator.

Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações lá ventiladas, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926, do Código de Processo Civil.

Forte em tais ponderações, é possível vislumbrar a legalidade da aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com fundamento no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal:

Art. 149 (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Com efeito, não há irregularidade na fixação da alíquota de 14% (quatorze por cento) aos servidores estaduais, inclusive militares, ante a competência Estadual para tanto, de modo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021